Tribunal: TRF3
Processo: 5014454-79.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
322/779)

5014454-79.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 14/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NEGADO.

1. Conforme entendimento do E. STJ, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”, sendo que tal decisão foi tomada já sob a égide da Lei no 11.232/2005, que alterou o procedimento de cumprimento de sentença.

2. No mesmo julgado, entenderam os Eminentes Ministros que, “na sistemática antiga, os embargos à execução eram, quase à unanimidade, considerados ação autônoma de conhecimento e a sentença que o julgava deveria condenar o sucumbente nas verbas de advogado”.

3. No presente caso, dos documentos juntados aos autos constata-se que a União apresentou impugnação aos cálculos de liquidação em 26/07/2016, os quais foram rejeitados por sentença em 21/03/2017. A impugnação foi oposta em virtude de cumprimento de se

Inteiro teor:
322/779)

5014454-79.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 14/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NEGADO.

1. Conforme entendimento do E. STJ, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”, sendo que tal decisão foi tomada já sob a égide da Lei no 11.232/2005, que alterou o procedimento de cumprimento de sentença.

2. No mesmo julgado, entenderam os Eminentes Ministros que, “na sistemática antiga, os embargos à execução eram, quase à unanimidade, considerados ação autônoma de conhecimento e a sentença que o julgava deveria condenar o sucumbente nas verbas de advogado”.

3. No presente caso, dos documentos juntados aos autos constata-se que a União apresentou impugnação aos cálculos de liquidação em 26/07/2016, os quais foram rejeitados por sentença em 21/03/2017. A impugnação foi oposta em virtude de cumprimento de sentença proposta em 15/12/2015, decorrente de ação ordinária de cobrança de diferença salarial (proposta em 31/07/2003, com trânsito em julgado em 14/08/2015), depois, portanto, da vigência da Lei no 11.232/2005 (23/06/2006).

4. Dessa forma, tendo em vista que a decisão agravada refere-se a cumprimento de sentença posterior à vigência da referida Lei, correta é a não fixação de honorários advocatícios, em consonância com o entendimento do E. STJ.

5. No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

6. Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

7. Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a parte Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

8. Quanto à hipótese contida no § 3o, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

9. Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

10. Agravo interno negado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014454-79.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: OSWALDO DA SILVA, GERALDO TAVARES, MAURICIO ASSIS BERGER, MAURILIO CESARIO, RAYMUNDO PIRES DA ROCHA, SEBASTIAO SOARES DOS REIS, JOAO MILTON ANDRIELLI, BENEDICTO AVARINO, JOSE DE JESUS BINOTI, OSWALDO NUNES DE PAIVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014454-79.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: OSWALDO DA SILVA, GERALDO TAVARES, MAURICIO ASSIS BERGER, MAURILIO CESARIO, RAYMUNDO PIRES DA ROCHA, SEBASTIAO SOARES DOS REIS, JOAO MILTON ANDRIELLI, BENEDICTO AVARINO, JOSE DE JESUS BINOTI, OSWALDO NUNES DE PAIVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Geraldo Tavares e outros contra decisão monocrática, proferida com base no artigo 932, IV, do CPC, que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Sustenta, em síntese a legalidade da fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014454-79.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: OSWALDO DA SILVA, GERALDO TAVARES, MAURICIO ASSIS BERGER, MAURILIO CESARIO, RAYMUNDO PIRES DA ROCHA, SEBASTIAO SOARES DOS REIS, JOAO MILTON ANDRIELLI, BENEDICTO AVARINO, JOSE DE JESUS BINOTI, OSWALDO NUNES DE PAIVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE BARREIROS - SP79282

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

De início, observa-se que o artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada ao afirmar que:

“Alega a agravante que são devidos os honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença, quando esta é rejeitada.

Conforme entendimento do E. STJ, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”, sendo que tal decisão foi tomada já sob a égide da Lei no 11.232/2005, que alterou o procedimento de cumprimento de sentença.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.

2. Recurso especial provido.” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)

No mesmo julgado, entenderam os Eminentes Ministros que, “na sistemática antiga, os embargos à execução eram, quase à unanimidade, considerados ação autônoma de conhecimento e a sentença que o julgava deveria condenar o sucumbente nas verbas de advogado”.

No presente caso, dos documentos juntados aos autos constata-se que a União apresentou impugnação aos cálculos de liquidação em 26/07/2016, os quais foram rejeitados por sentença em 21/03/2017. A impugnação foi oposta em virtude de cumprimento de sentença proposta em 15/12/2015, decorrente de ação ordinária de cobrança de diferença salarial (proposta em 31/07/2003, com trânsito em julgado em 14/08/2015), depois, portanto, da vigência da Lei no 11.232/2005 (23/06/2006).

Dessa forma, tendo em vista que a decisão agravada refere-se a cumprimento de sentença posterior à vigência da referida Lei, correta é a não fixação de honorários advocatícios, em consonância com o entendimento do E. STJ.”

No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a parte Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Quanto à hipótese contida no § 3o, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NEGADO.

1. Conforme entendimento do E. STJ, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”, sendo que tal decisão foi tomada já sob a égide da Lei no 11.232/2005, que alterou o procedimento de cumprimento de sentença.

2. No mesmo julgado, entenderam os Eminentes Ministros que, “na sistemática antiga, os embargos à execução eram, quase à unanimidade, considerados ação autônoma de conhecimento e a sentença que o julgava deveria condenar o sucumbente nas verbas de advogado”.

3. No presente caso, dos documentos juntados aos autos constata-se que a União apresentou impugnação aos cálculos de liquidação em 26/07/2016, os quais foram rejeitados por sentença em 21/03/2017. A impugnação foi oposta em virtude de cumprimento de sentença proposta em 15/12/2015, decorrente de ação ordinária de cobrança de diferença salarial (proposta em 31/07/2003, com trânsito em julgado em 14/08/2015), depois, portanto, da vigência da Lei no 11.232/2005 (23/06/2006).

4. Dessa forma, tendo em vista que a decisão agravada refere-se a cumprimento de sentença posterior à vigência da referida Lei, correta é a não fixação de honorários advocatícios, em consonância com o entendimento do E. STJ.

5. No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

6. Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

7. Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a parte Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

8. Quanto à hipótese contida no § 3o, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

9. Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

10. Agravo interno negado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.